Tribunal: TJSP
Processo: 1020434-75.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Pretensão de anulação do AIIM que apurou diferenças de ITCMD recolhido pelo impetrante. Divergência quanto à metodologia de apuração da base de cálculo do imposto, que incide, no caso concreto, sobre a doação de quotas de sociedade limitada. Alegação do requerente de que o valor patrimonial das quotas deve ser obtido pela apuração do valor contábil da

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Pretensão de anulação do AIIM que apurou diferenças de ITCMD recolhido pelo impetrante. Divergência quanto à metodologia de apuração da base de cálculo do imposto, que incide, no caso concreto, sobre a doação de quotas de sociedade limitada. Alegação do requerente de que o valor patrimonial das quotas deve ser obtido pela apuração do valor contábil da empresa no momento da doação. Inadmissibilidade. Cálculo do imposto que deve levar em consideração o valor venal dos imóveis integrantes do ativo da empresa. Impossibilidade de traslado de regras do Imposto de Renda, para o qual interessa a ulterior conversão do patrimônio em efetiva renda. Definição do valor sobre o qual incide o tributo efetuada em função do efetivo acréscimo que a incorporação de patrimônio proporciona à capacidade contributiva – objetivamente considerada em face da massa dos demais contribuintes. Inadmissibilidade de que quotas sociais sirvam como meio de escamotear o real valor de bens que se quer doar, e de que operações de constituição de sociedades, integralização de quotas e retirada de um dos sócios sejam praticadas sem finalidade outra senão evitar a incidência de imposto. MULTA PUNITIVA. Fixação da multa punitiva em 100% do tributo que não se mostra confiscatória. Parâmetro estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal que é amplamente aplicado por esta E. Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.